Tribunal: TJDFT
Processo: 0704961-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ART. 309 DO CTB E TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PESSOAL OU COMPARTILHADO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. NÚCLEOSDO TIPO PENAL. RELEVO DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA. MODULAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelos crimes previstos no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, e no art. 309, caput, da Lei n. 9.503/97.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se: (i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, ou se é cabível a desclassificação para o uso pessoal (art. 28) ou para o uso compartilhado (art. 33, §3o); (ii) a fração de incidência da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando amparada por outros elementos de prova e não evidenciado intuito de falsear a realidade ou de injustamente prejudicar o acusado.
4. A condição de usuário, por si só, não afasta, a configuração do tráfico de drogas, sobretudo quando os elementos probatórios evidenciam a mercancia de entorpecente. Em tais hipóteses, também não se sustenta a tese de uso compartilhado, sendo incabível a desclassificação para a figura dos artigos 28 e 33, §3o, da Lei no 11.343/06.
5. A ausência de petrechos comumente associados à traficância não afasta, por si só, a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, especialmente considerando que a abordagem ocorreu em via pública e não há notícia de diligências realizadas no interior da residência do réu. O referido tipo penal possui estrutura de tipo misto alternativo, abrangendo diversas condutas autônomas, entre elas a de “trazer consigo” substância entorpecente com finalidade de mercancia, o que se adequa plenamente à dinâmica fática comprovada nos autos.
6. Se a quantidade de entorpecente não é expressiva resta inviável a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD, tampouco a modulação da fração redutora prevista no art. 33, §4o, do Código Penal, que exigem a valoração conjunta da quantidade e da natureza.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 28, art. 33, caput e §§3o e 4o; CPP, art. 386, VII; Lei n. 9.503/97, art. 309, caput; CP, art. 69.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2001881, 0712733-50.2021.8.07.0001, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 01/06/2025; TJDFT, Acórdão 1888154, 07353520320238070001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no PJe: 17/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1827944, 07003021320238070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.